Tribunal: TJSP
Processo: 1029701-46.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Compra no valor de R$ 850,00 financiada em dez parcelas no cartão de crédito. Vencimento da última prestação estabelecida para o dia 28 de abril de 2014. Dívida líquida constante de instrumento particular (§ 5o, inciso I, do artigo 206, do Código Civil). Prazo quinquenal. Termo inicial de fluência do prazo prescricional a partir da data do vencimento da última prestação (extinção

Ementa:

PRESCRIÇÃO. Compra no valor de R$ 850,00 financiada em dez parcelas no cartão de crédito. Vencimento da última prestação estabelecida para o dia 28 de abril de 2014. Dívida líquida constante de instrumento particular (§ 5o, inciso I, do artigo 206, do Código Civil). Prazo quinquenal. Termo inicial de fluência do prazo prescricional a partir da data do vencimento da última prestação (extinção do contrato). Lapso extintivo consumado na espécie. Inexigibilidade da dívida, ante o reconhecimento de sua prescrição, declarada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.

Dispositivo: rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000812607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029701-46.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, é apelada CLARICE ARACY PLAZAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e negaram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz.
Em julgamento estendido, na forma do art, 942 do CPC, o resultado inicial se manteve.
Declarará voto vencido o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, MOURÃO
NETO E DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39258
APELAÇÃO N. 1029701-46.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
APELANTE: LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADA: CLARICE ARACY PLAZAS
PRESCRIÇÃO. Compra no valor de R$ 850,00 financiada
em dez parcelas no cartão de crédito. Vencimento da última
prestação estabelecida para o dia 28 de abril de 2014.
Dívida líquida constante de instrumento particular (§ 5o,
inciso I, do artigo 206, do Código Civil). Prazo quinquenal.
Termo inicial de fluência do prazo prescricional a partir da
data do vencimento da última prestação (extinção do
contrato).
Lapso
extintivo
consumado
na
espécie.
Inexigibilidade da dívida, ante o reconhecimento de sua
prescrição, declarada. Pedido inicial julgado parcialmente
procedente.
Sentença
mantida.
Preliminar
rejeitada.
Recurso improvido.
Dispositivo: rejeitaram a preliminar e negaram provimento
ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 126/128, de relatório adotado, que, em ação declaratória e indenizatória, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a sentença é extra petita,
porquanto julgou a causa com base em alegação de prescrição suscitada na réplica e
permitiu que a recorrida alterasse a causa de pedir sem lhe dar oportunidade de
manifestação. Pondera que o fato de a dívida estar prescrita não importa na sua
inexistência, pois afasta apenas o direito de cobrança judicial do crédito, sendo facultada
a cobrança extrajudicial. Argumenta que a autora deixou de quitar as faturas de cartão
de crédito e que realizou as cobranças pautadas pela boa-fé, não agindo de modo
vexatório ou abusivo. Salienta que o caso não justificava a inversão do ônus da prova e
que a prévia comunicação sobre o registro desabonador é incumbência do órgão de
proteção ao crédito, nos termos da Súmula n. 359, do Superior Tribunal de Justiça.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória e indenizatória em que
fundamenta a autora sua postulação em indevida restrição cadastral ao seu nome por
dívida dela desconhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, a consideração de que não ocorreu o acenado
cerceamento de defesa à recorrente e não ocorreu julgamento extra petita, porquanto,
em momento precedente ao reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal,
que havia sido suscitada na réplica, concedeu o magistrado prazo comum de quinze dias
para que as partes especificassem as questões de fato e de direito que entendessem
pertinentes para o julgamento da lide (fls. 113 e 118/125), porém sobre o tema
específico não se manifestou a ré, dúvida não remanescendo que resultou cumprida na
espécie a regra a que alude o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
No mais, de igual modo, o recurso não merece guarida, valendo
anotar que não tem fomento jurídico algum a alegação ré no sentido de que o
reconhecimento da prescrição da dívida importa em incentivo ao inadimplemento,
mesmo porque a declaração de que a dívida está prescrita não contempla o
reconhecimento que questionada obrigação não tenha sido validamente constituída,
mas, tão somente, que, em virtude da inércia da credora, não mais poderá ser exigida,
considerada sua desídia em fazê-lo no tempo próprio.
De sua parte, impende assentar que realmente está prescrita a
dívida em exame nesta causa porque é aplicável ao caso o prazo quinquenal a que alude
o § 5o, inciso I, do artigo 206, do Código Civil [dívida líquida constante de instrumento
particular (fls. 64/68)], haja vista que se cuida aqui de compra financiada mediante
utilização de cartão de crédito, no valor de R$ 850,00, em dez prestações de R$ 85,00,
realizada no dia 28 de junho de 2013, com vencimento da última parcela em 28 de abril
de 2014.
No caso dos autos, em que se cuida de dívida oriunda do
inadimplemento de contrato de cartão de crédito, consubstanciando instrumento
particular representativo de dívida líquida, tem aplicação a regra que estabelece a data
do vencimento da última prestação (extinção do contrato) como termo inicial de
fluência do prazo prescricional.
Bem por isso, tem-se que a prescrição se consumou na espécie,
valendo repisar que o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos aplicável ao
caso passou a fluir a partir da data de vencimento da última parcela convencionada no
contrato [28 de abril de 2014 (fls. 68)], de sorte que, em julho de 2019, momento em
que esta ação declaratória e indenizatória foi proposta, o prazo prescricional quinquenal
já havia transcorrido.
E, estabelecida a prescrição da dívida, não mais poderá ser ela
exigida pela credora por qualquer meio.
Neste sentido, julgados desta corte:
“Declaratória de inexigibilidade de débito Prescrição da dívida
Artigo 206, §5o, I, do CC Inexigibilidade reconhecida Sentença mantida Recurso
improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§11, do CPC.” (Apel. 1011144-06.2018.8.26.0007, Rel. Des. Souza Lopes, j.
27-11-2019).
“Apelação
Ação declaratória Sentença de acolhimento do
pedido Irresignação improcedente. Autor que celebrou contrato de empréstimo CDC e
não satisfez todas as parcelas do mútuo. Empresa de cobrança ré que, após quase sete
anos da data programada para o vencimento da última parcela do mútuo, passa a cobrar
do autor o saldo remanescente do débito. Prescrição do art. 206, §5o, I, do CC
consumada. Obrigação inexigível neste passo. Atos de cobrança indevidos. Negaram
provimento à apelação.” (Apel. 1002663-38.2019.8.26.0001, Rel. Des. Ricardo Pessoa
de Mello Belli, j. 25-11-2019).
“Ação declaratória de inexigibilidade de
débitos.
Contratos
bancários. Empréstimo. Cessão de Crédito. Prescrição. Artigo 206, § 5o, I do Código
Civil. Inexigibilidade do débito. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apel.
1114925-56.2018.8.26.0100, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, j. 04-11-2019).
Em suma, a r. sentença merece ser mantida por seus fundamentos
e pelos ora delineados, majorados os honorários devidos ao advogado da autora, em
virtude do trabalho adicional realizado na etapa recursal (fls. 142/147), para R$
2.000,00.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao
recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029701-46.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento
Apelado: Clarice Aracy Plazas
Declaração de voto vencido Voto no 36.068
Com o máximo respeito, não me parece acertado
o raciocínio contido no voto do e. Relator.
Ora, os pedidos deduzidos na demanda em
exame, declaratório e indenizatório, tomam por fundamento, única e
exclusivamente, impugnação à operação cujo débito foi inscrito, em nome
da autora/apelada, em cadastro de proteção ao crédito.
Em assim sendo, não se pode extrapolar a causa
de pedir e o pedido, para, embora afastando os fundamentos descritos na
petição inicial, proclamar a prescrição daquele débito.
Observe-se que o tema relacionado à prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do débito inscrito só foi agitado pela ora apelada em réplica (fls. 102/112),
quando não era mais possível a alteração da causa de pedir e do pedido
(CPC, art. 329).
É certo que a lei processual autoriza o juiz a
reconhecer a prescrição de ofício.
Isso se dá, todavia, apenas naquelas situações em
que a prescrição representa prejudicial de mérito, isto é, tenha o efeito de
afastar a pretensão deduzida pelo autor da demanda.
Não se pode, em outras palavras, reconhecer
prescrição para, com base nesse pressuposto, de ofício, acolher a
demanda, o que, se admitido, infringiria o princípio da adstrição do
julgador aos fatos expostos como fundamentos da pretensão, e ao pedido.
Bem é de ver que o art. 487, II, do CPC, ao
permitir o reconhecimento da prescrição até mesmo de ofício, estabelece
como efeito desse pronunciamento a extinção do processo com resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(ficta) de mérito, e, não, o acolhimento do pedido a partir de tal premissa.
Assim, pedindo vênia ao e. Relator, meu voto dá
provimento à apelação, para julgar improcedente a demanda, ressalvada
a possibilidade de propositura de outra ação, com novo fundamento.
Ainda pelo meu voto, atribuo integralmente à
apelada a responsabilidade pelas verbas da sucumbência e por
honorários, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Tais verbas, porém, só poderão ser exigidas na hipótese prevista no art.
98, §3o, do CPC.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
12BB9FA3
5
7
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
12D5209B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029701-46.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.